Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Cumprimento de sentença deflagrado em face do Distrito Federal. Fazenda pública. Intimação. Aperfeiçoamento. Impugnação. Apresentação. Inocorrência. Excesso de execução. Fórmula de apuração do débito. Matéria afeta ao incidente de impugnação. Aviamento. Intempestividade. Prazo legal (30 dias). CPC, art. 535, IV. Impugnação aviada após o termo final do interregno legal. não conhecimento. preclusão temporal. aperfeiçoamento. conhecimento como alegação de erro material. Impossibilidade. Debate sobre a fórmula de cálculo do débito. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença manejado em desfavor do Distrito Federal, rejeitara a impugnação que aviara o ente distrital sob o fundamento de que se encontrava preclusa a oportunidade de apresentar impugnação com base no argumento de excesso de execução, por ter deixado transcorrer in albis o prazo quando instado a se manifestar.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de ser apreciada a tese defendida na impugnação ofertada pelo ente fazendário no ambiente de cumprimento de sentença, conquanto apresentada de forma serôdia, abordando específica e exclusivamente a fórmula de atualização monetária do crédito executado originariamente estabelecida, sob o argumento de que poderia ser suscitada a qualquer tempo, inclusive ser conhecida de ofício, não estando sujeita à preclusão temporal, por encartar alegação de erro material.
III. Razões de decidir
3.. Deflagrada a fase executiva em face da Fazenda Pública e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o ente fazendário, intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, que, a seu turno, deve ser manejado no prazo de 30 (trinta) dias a partir de sua intimação, importando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo essa faculdade processual, tornando inviável que suscite excesso de execução após o decurso do interregno dentro do qual deveria ter ventilado-a se não deriva de simples erro de cálculo, mas da fórmula de apuração da obrigação (CPC, art. 535, IV).
4.. O erro de cálculo passível de ser suscitado e conhecido a qualquer tempo, de forma a ser prestigiada a intangibilidade da obrigação, é aquele que decorre de simples erronia na realização da operação aritmética via da qual fora liquidado o crédito, podendo ser aferido primo ictu oculi, não compreendendo a fórmula a ser observada na liquidação, pois matéria reservada à impugnação por não derivar de simples erro, e, ademais, a fazenda pública está sujeita ao travejamento que governa o devido processo legal, estando, pois, sujeitada ao fenômeno da preclusão, tornando inviável que, ultrapassado o prazo para formulação de impugnação em ambiente de cumprimento de sentença, demande seu conhecimento sob o prisma de que encartaria matéria cognoscível de ofício ou a qualquer tempo, quando encarta simples formulação de excesso de execução decorrente da fórmula de apuração do débito em execução.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.